Tribunal: STF
Processo: ARE 1227959
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero, em parte, a decisão em que o Ministro Celso de Mello conheceu, também em parte, e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao extraordinário deduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (evento 11), bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 26).
    Reexamino, nesta parte, o apelo extremo.
    A toda evidência, é inadmissível, no ponto, o presente recurso. 
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever, na fase executória, a incidência e a respectiva taxa de juros compensatórios definidas no título judicial exequendo. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Para além disso, há sólido entendimento, neste Supremo Tribunal Federal, de que se reveste de natureza meramente infraconstitucional a discussão ora em análise.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.151.623/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.259.710/RN, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.294.029/RS, Ministro Luiz Fux; RE 1.014.304/SP, Ministro Roberto Barroso.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de condenação em honorários advocatícios, pela instância de origem, no percentual máximo admitido, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço, nesta específica parte, do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator